Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-22.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004674-22.2017.8.11.0003
RECORRENTE: RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75157999):
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.
3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante a efetiva comprovação de que não possua condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, e, sequer trouxe comprovação de despesas.
4. Recurso desprovido.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 78184997), o Recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XXV, da CF e art. 99 e segs. do Código de Processo Civil, ao argumento de que “acostara pesquisa feita junto à Serasa, a qual atesta que contra essa pesam mais de 16 (dezesseis) protestos e, mais, 5 (cinco) anotações junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, além ainda de 14 (quatorze) pendências financeiras – Serasa e 4 (quatro) cheques sem fundos (...) que a remuneração mensal do Recorrente é, tão só, o equivalente 2(dois) salários mínimos. Ademais, os extratos bancários, todos acostados, também demonstram saldo negativo há mais de meses e, além do mais, revelam que o mesmo se utilizou do cheque especial e crédito direto ao consumidor (CDC)”.
Recurso tempestivo (Id. 78200465).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do relator que indeferiu a gratuidade da justiça, de forma que o Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que prossiga com a ação sem o pagamento das custas judiciais.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça